Tribunal: CARF
Processo: 16004.000349/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
NECESSIDADE DE FORÇA DE TRABALHO PARA CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL.
Uma vez verificada a existência da organização empresarial e as atividades por esta desenvolvidas, correto o procedimento fiscal devidamente embasado nos elementos constantes nos autos, que resultou na identificação dos segurados que prestaram serviços e respectivas remunerações, tendo em vista ser indispensável à consecução das atividades empresariais a utilização da força de trabalho.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE COMUM, ART. 124, I DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador não persiste a imputação de responsabilidade solidária as pessoas físicas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000349/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.712 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
EDILBERTO SARTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
OU
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
NECESSIDADE DE FORÇA DE TRABALHO PARA CONSECUÇÃO DAS
ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL.
Uma vez verificada a existência da organização empresarial e as atividades por
esta desenvolvidas, correto o procedimento fiscal devidamente embasado nos
elementos constantes nos autos, que resultou na identificação dos segurados
que prestaram serviços e respectivas remunerações, tendo em vista ser
indispensável à consecução das atividades empresariais a utilização da força de
trabalho.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000349/2009-98
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE COMUM, ART. 124, I
DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador não persiste a imputação de
responsabilidade solidária as pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir a responsabilidade solidária das pessoas físicas (Sonia de Cássia Gomes
da Silva e Osvaldo Sartin) e aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação
dada pela Lei 11.941/2009. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Renato Adolfo Tonelli Junior e Miriam Denise Xavier (presidente) que davam provimento
parcial ao recurso voluntário em menor extensão apenas para aplicar a retroação da multa da Lei
8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

Relatório
EDILBERTO SARTIN, contribuinte, pessoa jurídica de direito público, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma
da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-28.925/2010, às e-fls. 195/205, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
– TERCEIROS, em relação ao período de 01/2004 a 12/2006, conforme Termo de Constatação
Fiscal, às e-fls. 47/133 consubstanciados no DEBCAD n° 37.229.636-0.
O Termo de Constatação de Infração Fiscal discorre acerca da “Operação Grandes
Lagos”, deflagrada pela Polícia Federal com vistas à apuração de fraudes à administração
tributária por meio da interposição de pessoas, fisicas e jurídicas, com o objetivo de eximir os
titulares de fato do pagamento de tributos.
Segue relato das intimações feitas durante o procedimento fiscal e os documentos
e informações apresentados em decorrência das mesmas.
Destaca-se a informação prestada pelo autuado de que comprava gado bovino para
várias empresas e a subseqüente narrativa fiscal que põe em relevo o papel de empresas
constituídas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”) para movimentar o faturamento de
outras pessoas como se fossem as responsáveis pelos tributos decorrentes desta movimentação,
deixando de pagar tais tributos e com o fito de emitir notas fiscais “frias” para dar lastro a
operações realizadas por terceiros (“noteiras”), concluindo pela não aceitação da alegação de que
o autuado comprava gado para tais empresas e que foram fornecidas notas fiscais por estas
empresas a Edilberto Sartin para acobertar a atividade de “taxista” desenvolvida pelo mesmo.
Na seqüência, discorre a fiscalização acerca da não comprovação pelo Sr.
Edilberto de que adquiria gado bovino não para si, mas para as empresas que emitiam as
respectivas notas fiscais de compra, sendo detalhado elementos obtidos mediante a análise da
movimentação financeira do autuado, inclusive na condição de procurador das empresas
envolvidas no esquema.
Continua a fiscalização tratando do “Núcleo de Edilberto Sartin”, tido como um
dos maiores “taxistas” na região de Fernandópolis que atuava como se fosse um frigorífico, não
possuindo oficialmente empresas abertas em seu nome, necessitando por isso adquirir notas
fiscais de pessoas jurídicas para lastrear as operações comerciais que realizava, utilizando - na
condição de procurador - contas bancárias abertas em nome de empresas participantes do
esquema para ocultar sua movimentação financeira.
Discorre a respeito das atividades desenvolvidas pelas empresas “noteiras” e das
informações prestadas pelos produtores rurais que vendiam o gado para o abate e outras que
tiveram algum tipo de relação financeira com o Sr. Edilberto, muitas delas nas quais as compras
de gado pela Coferfrigo ATC Ltda e Comercial de Carnes Basco de Votuporanga Ltda eram
pagas com cheques emitidos pelo autuado.
Dentre as informações prestadas pelos produtores rurais, destaca-se a do Sr. Celso
Emílio Alessi, na qual informa que vendeu gado a Edilberto Sartin, tendo este lhe orientado a
emitir a nota fiscal correspondente à operação em nome da Comercial de Carnes Basco de
Votuporanga Ltda. Relata respostas encaminhadas a fiscalização pelos compradores da came
resultante do abate nas operações em questão no sentido de que o produto era comprado de
Edilberto Sartin, utilizando notas fiscais e contas bancárias (da qual Edilberto era procurador)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

das empresas Rio Preto Abatedouro de Bovinos e Comercial de Cames Basco de Votuporanga
Ltda.
Procedeu-se a inscrição de oficio no CNPJ do Sr. Edilberto Sartin, por
equiparação de pessoa fisica à pessoa jurídica, em virtude da prática de atos de comércio habitual
e profissionalmente objetivando obtenção de lucro, seguindo-se a fiscalização do autuado no
CNPJ inscrito de ofício.
Discorre a fiscalização acerca dos documentos apreendidos pela Polícia Federal,
reveladores da existência de uma organização empresarial denominada “Sartin Cames e
Derivados”, com logotipo próprio encontrado em centenas de documentos e inúmeros relatórios
de contabilidade gerenciais.
Relata os vínculos existentes entre a “Sartin Carnes e Derivados” e as empresas
Coferfrigo ATC Ltda e Comercial de Carnes Basco de Votuporanga Ltda, inclusive com o
pagamento de despesas pessoais de Edilberto Sartin com recursos das contas correntes destas
empresas das quais o autuado era procurador (verificou a fiscalização tratar-se de remuneração
pessoal indireta do titular de fato da organização empresarial sendo que tais valores aparecem
nos relatórios contábeis apreendidos da “Sartin Carnes e Derivados” na rubrica pro labore).
Descreve itens da organização empresarial cuja existência fora constatada nas
apreensões realizadas tais como: chaveiros, folhetos, canecas, camisetas, banners, uniformes e
capas para os funcionários, mensagens publicitárias, bonés, patrocínio para confecção de CD de
dupla sertaneja e cartões de visitas da “Sartin Carnes e Derivados” com o nome de Edilberto
Sartin aparecendo com menor destaque do que a marca da organização empresarial. Os
fabricantes de tais produtos, em diligências realizadas pela fiscalização, confirmaram a
encomenda/confecção dos itens em nome da “Sartin Carnes e Derivados”.
Discorre acerca da folha de pagamento e dos empregados da “Sartin Cames e
Derivados”. Relata a participação da Sra. Sônia de Cássia Gomes da Silva Sartin, cônjuge de
Edilberto, nas atividades desenvolvidas por seu marido, inclusive no que se refere à empresa de
sua titularidade - SCG da Silva Casa de Cames ME - e os beneficios econômicos resultantes
dessas atividades que a Sra. Sônia e também o Sr. Osvaldo Sartin (pai de Edilberto Sartin)
auferiram.
Ante a não apresentação dos livros ou documentos da escrituração comercial e
fiscal ou livro caixa foi necessária a realização do arbitramento do lucro auferido para o correto
lançamento dos tributos devidos.
Identifica as bases de cálculo das contribuições lançadas:
(a) na empresa SCG da Silva Casa de Carnes ME as remunerações dos
empregados que prestaram serviços na atividade fim desenvolvida por Edilberto Sartin,
constantes em folhas de pagamento e recibos (levantamentos FP2 e Z3);
(b) na empresa Edilberto Sartin as remunerações constantes em recibos de
pagamento e livro conta corrente (levantamentos FP e Z2);
(c) para períodos descontínuos, remunerações aferidas com base no maior salário
mensal pago ou com base no valor do último salário mensal conhecido conforme recibo de
pagamento (levantamento FP1);
A contribuinte e os responsáveis solidários, regularmente intimados, apresentaram
impugnação em conjunto, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimados e inconformados com a Decisão recorrida, a autuada e os
solidários, apresentaram Recurso Voluntário único, às e-fls. 213/226, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- Nao concordam com a imputação fiscal de que Edilberto Sartin exercia atos de
comércio adquirindo gado bovino e vendendo os produtos do abate ao comércio
varejista, o que teria levado à sua indevida equiparação à pessoa jurídica. Tal conclusão
não tem lastro em provas. Na verdade, 0 autuado exerceu atividade de corretagem na
compra de gado, o que entende corroborado pela farta documentação apresentada e
pelos depoimentos prestados, conforme transcrições colacionadas à sua impugnação.
Afinnam também que Edilberto desenvolveu a atividade de pecuarista.
- Não procede 0 lançamento em relação aos supostos empregados de Edilberto Sartin,
não tendo sido comprovadas as relações empregatícias, mas apenas presumidas, também
não se comprovando o lançamento relativo ao frete pessoa fisica e comissões de
compradores e vendedores.
- Transcrevendo ensinamentos de diversos doutrinadores, discorrem acerca do dever da
fiscalização de provar a realização das premissas fáticas de sua atuação (ressaltando
tratar-se de dever, não ônus da administração). Também invocam jurisprudência,
inclusive administrativa, afeta ao tema “provas” afirmando que não se admite a inversão
da prova em favor do fisco por conta da presunção de legitimidade dos atos
administrativos exigindo a legislação que o lançamento seja devidamente
fundamentado.
- Quanto à multa, invocando o artigo 106, ll “c” do CTN e trazendo à baila
jurisprudência relativa ao tema, afirmam que a penalidade cominada na nova legislação
e' mais adequada, devendo prevalecer.
- Não procede a solidariedade imputada a Sônia de Cassia Gomes da Silva Sartin e
Osvaldo Sartin, pois, não houve a configuração do interesse comum contemplado no
artigo 124, 1 do CTN. Citam doutrina e jurisprudência sobre o tema e finalizam
pugnando pela improcedência da autuação, com seu arquivamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA

Suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira instância tendo em
vista a não apreciação da documentação fornecida pelo contribuinte, caracterizando evidente
cerceamento ao direito de defesa.
Ao analisarmos a decisão de piso, para a autoridade julgadora os argumentos e
documentos apresentados não foram suficientes para rechaçar a pretensão fiscal.
Especificamente quanto a questão da solidariedade e acórdão juntado, a DRJ foi
bastante clara ao dispor sobre o tema, sendo prescindível citar o Acórdão juntado como prova,
senão vejamos:
[...]
Os impugnantes insurgem-se em relação à atribuição da responsabilidade solidária a
Sônia de Cássia Gomes da Silva Sartin e Osvaldo Sartin, afimiando não se configurar o
interesse comum contemplado no artigo 124, l do CTN.
No entanto, a análise dos autos demonstra que os Srs. Sônia e Osvaldo tiveram
participação ativa na organização empresarial “Sartin Carnes e Derivados”.
Provas nesse sentido são (a) a nota promissória em nome da “Sartin Cames e
Derivados” assinada pela Sra. Sônia, encontrada durante os trabalhos fiscais, que
comprova sua atuação na organização empresarial; (b) 0 pagamento de inúmeras
despesas pessoais de Sônia com recursos da “Sanin Cames e Derivados”, que comprova
o beneficio auferido das atividades da organização empresarial; (c) o pagamento de
inúmeras despesas pessoais de Osvaldo com recursos da “Sartin Carnes e Derivados”,
inclusive despesas relativas à atividade rural, que portanto guardam relação com as
atividades da “Sartin Cames e Derivados” e comprova o beneficio auferido das
atividades da organização empresarial; (d) a apreensão de documentos como: milhares
de cheques em branco e notas fiscais emitidas por empresas “noteiras”, relacionados às
atividades da “Sartin Carnes e Derivados” nas dependências da empresa SCG da Silva
Casa de Carnes ME, empresa de titularidade da Sra.
Sônia, demonstrando sua ligação com a “Sartin Cames e Derivados”; (e) a constatação
de que vários empregados da “Sartin Carnes e Derivados” estavam registrados como
empregados da citada empresa da Sra. Sôniaó; (f) a contratação da SCG com a
Frigorifico Ouroeste7 do arrendamento de instalações para o exercicio das atividades da
“Sartin Carnes e Derivados”, fatores que comprovam o envolvimento da Sra. Sônia, na
condição de empresária, colocando sua empresa à serviço da empresa de Edilberto
Sartin; (g) o pagamento de despesas da empresa SCG com recursos da “Santin Carnes e
Derivados”, fato que demonstra o beneficio resultante das atividades da organização
empresarial; (h) a aquisição de milhares de caixas de papelãog para acondicionamento
de carne pela SCG, os quais foram pagos com recursos de um conta bancária de uma
empresa “noteira”, mais uma vez demonstrando a participação da Sra. Sônia, titular da
SCG, colocando aos serviços da organização empresarial sua empresa.
Ante todos os fatos apurados, correta a atribuição da responsabilidade solidária aos
impugnantes Sônia e Osvaldo com fulcro nos artigos 121 e l24, I do CTN, pois, restou
comprovado o interesse comum de tais pessoas, nas situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias objetos da autuação, entendendo-se tal, com
respaldo na jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema, como o interesse
caracterizado pela atuação comum.
[...]
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

Ao observar a transcrição acima, não merece prosperar o argumento do
contribuinte, pois resta claro que a DRJ manifestou o seu entendimento a respeito da
responsabilidade solidária.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção. Não sendo
bastante, a decisão administrativa em outro processo não é vinculante
Feitas estas considerações, é patente que não se configurou a ocorrência do
propalado cerceamento ao direito de defesa.

NULIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR EDILBERTO SATIN –
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA À JURÍDICA – INSCRIÇÃO DE OFÍCIO NO
CNPJ

Antes de ingressar na análise das atividades desenvolvidas por Edilberto Sartin é
necessário consignar que a autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos
ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a forma, em
atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a
correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se apresenta, prevalecendo,
em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto).
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições ali previstas.
Tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e juridica.
As pessoas fisicas e jurídicas possuem liberdade para conduzir seus negócios da
maneira que se lhe apresentem mais vantajosos. No entanto, esta liberdade não vai além dos
limites traçados pelo ordenamento jurídico e é justamente na quebra da legalidade que deve a
fiscalização se pautar quando estende a responsabilidade pelos tributos apurados a sujeito
diverso daquele que seria responsável à luz das formalidades com as quais se revestem os atos e
negócios jurídicos praticados.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

Portanto, deve ficar claro que não cabe ao agente fiscalizador impor aos
fiscalizados uma vedação ao exercicio do direito de livre condução de seus negócios, mas lhe
compete apurar a ocorrência de eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente
levadas em consideração quando da aplicação da legislação e do lançamento do credito
tributário, inclusive no que se refere à identificação do sujeito passivo.
Feitas tais considerações, o autuado não concorda com a imputação fiscal de que
ele (Edilberto Sartin) exercia atos de comércio adquirindo gado bovino e vendendo os produtos
do abate ao mercado varejista, o que resultou em sua equiparação à pessoa jurídica. No entanto,
ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos lastreia os procedimentos realizados
pela fiscalização.
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, ao analise deste e dos demais documentos que instruem o processo, não vejo
melhor sorte a contribuinte, motivo pelo qual peço vênia para adotar as razões de decidir do
Acórdão de 1° instância, por muito bem analisar a matéria, in verbis:
De fato, na tarefa de verificar a ocorrência do fato gerador para efetuar a constituição do
crédito tributário mediante o lançamento (artigo 142 do CTN ), compete à fiscalização
demonstrar sua ocorrência, o que no caso sob análise, se verifica com os inúmeros
elementos trazidos aos autos.
Estes elementos aliás, não foram objeto de questionamento não tendo sido sequer
mencionados pelos impugnantes. Dentre os mesmos podem ser citados: (a) a
informação prestada à fiscalização pelo produtor rural Celso Emílio Alessi de que
vendeu gado a Edilberto Sartin e foi por este orientado a emitir a nota fiscal
correspondente à operação em nome da Comercial de Carnes Basco de Votuporanga
Ltda, revelando disparidade entre a situação real e a formalização da operação que se
deu de acordo com as orientações do Sr. Edilberto, demonstrando seu intuito de ocultar
o negócio realizado em nome próprio; (b) elementos apreendidos que revelam a
existência da organização empresarial “Sartin Cames e Derivados”, com logotipo
próprio, tais como chaveiros, folhetos, canecas, camisetas, banners, uniformes e outros
já mencionados no Relatório que precede o presente Voto; (c) a apreensão de inúmeros
relatórios de contabilidade gerencial da “Sartin Carnes e Derivados”, detalhadamente
descritos no Termo de Constatação de Infração Fiscal, que revelam não só a existência
da organização como seu elevado grau de complexidade; (d) o pagamento de despesas
pessoais de Edilberto Sartin com a utilização de recursos provenientes das contas
bancárias de empresas das quais o Sr. Edilberto era procurador (e titular de fato),
demonstrando tratar-se de contas bancárias na realidade pertencente ao mesmo,
contradizendo o argumento dos impugnantes de que tais contas bancárias eram
utilizadas somente para a aquisição de gado para as empresas titulares de direito das
mesmas; (e) informações prestadas por inúmeros produtores rurais que afirmam ter
negociado a venda de gado - cujas operações eram formalizadas com notas fiscais
vendidas por empresas “noteiras” - com Edilberto Sartin, no telefone 9784-3465 0 qual
consta no cartão de visitas da “Sartin Cames e Derivados”, citando ainda o escritório do
Sr. Edilberto.
Como se vê, não procede o argumento de que Edilberto Sanin era apenas um corretor de
gado que fazia aquisições em nome de terceiros sendo remunerado por essa atividade
mediante comissão.
Diferente disso, restou comprovado que as compras eram feitas em seu próprio nome, e
também que era o mesmo quem se encarregava de efetuar o transporte do gado para o
abate, além de vender os produtos resultantes do abate desse gado, o que contradiz a
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

tese de tratar-se de mero corretor que atuava na compra de bovinos, pois, se assim o
fosse, certamente não teria participação na venda da carne que não lhe pertenceria. Para
realizar tais atividades, foi necessária a criação de uma organização empresarial de fato.
Corroborando as apurações fiscais, informaram os compradores dessa came que o
produto era adquirido de Edilberto Sartin, utilizando notas fiscais e contas bancárias
(das quais Edilberto era procurador) das empresas Rio Preto Abatedouro de Bovinos e
Comercial de Carnes Basco de Votuporanga Ltda.
Também restou evidenciado o papel desempenhado pelas empresas “noteiras”,
encontrando-se nos autos inúmeros elementos probantes nesse sentido, os quais
contradizem os depoimentos citados e transcritos pelos impugnantes com os quais
pretendem demonstrar a condição de mero corretor de compra de gado do Sr. Edilberto
Sartin.
Deve ser destacado que os depoimentos trazidos pelos impugnantes foram prestados por
outros envolvidos na atividade de venda de notas fiscais “frias”, como Valder Antonio
Alves (Macaúba), pessoa que encabeçava o esquema dessa atividade à frente de
empresas “noteiras” e por isso, tais depoimentos devem receber valoração condizente
com o contexto em que foram produzidos, no qual tais pessoas buscam legitimar as
atividades ilícitas que desenvolviam, de modo que se afirmassem a condição de
“taxista” de Edilberto Sartin, estariam confirmando as atividades ilícitas não só deste,
mas também as próprias, ou seja, estariam confessando seus ilícitos.
Estes depoimentos não guardam coerência com outros elementos dos autos. Por
exemplo, afirmou Valder que os produtores rurais não queriam vender gado para ele por
não conhecê-lo, não confiarem na sua pessoa e assim, ele passava procuração para os
corretores (marchant) que então compravam o gado. Se esta alegação fosse correta, não
se justificaria a atuação do corretor de gado (no caso o Sr. Edilberto Sartin) também na
venda da carne posteriormente ao abate, conforme já se discorreu, pois, a posterior
venda da came para o comércio varejista não guarda relação com a confiança necessária
junto aos produtores rurais no momento da aquisição do gado.
Dessa maneira, são falhos os argumentos trazidos pelos impugnantes, inclusive no que
se refere aos depoimentos como o do Sr. Valder, que representam tentativas vãs de
conferir legitimidade à atuação de Edilberto Sanin na aquisição do gado junto aos
produtores rurais, não se referindo e mais do que isso, entrando em conflito, com a
atuação do Sr. Edilberto também na venda da came e outros produtos resultantes do
abate.
As conclusões a que chegaram a fiscalização são reforçadas por depoimentos que
comprovam a existência da atividade de venda de notas fiscais, da atuação dos
“taxistas” e comprometem ainda mais a credibilidade de depoimentos como o prestado
pelo Sr. Valder, dado confirmarem seu envolvimento nas operações ilícitas:
A Sra. Maria dos Anjos Medeiros, na época gerente da Distribuidora São Paulo,
confirma em seu interrogatório perante a Polícia Federal em Jales (fls. 1.409/ 1.413 do
Anexo I) os fatos apurados pela fiscalização:
“O setor financeiro da empresa fica a cargo da interrogado, mas atividades corno assinar
cheques e sacar valores /ficam concentradas em Valder Antonio Alves. vulgo Macaúba.
Questionada sobre de quem, na empresa, parte a ordem para não recolher os tributos
incidentes nas operações da Distribuidora São Paul0,s respondeu que é Valder Antonio
Alves. Questionado se a Distribuidora Sao Paulo vende as notas fiscais que emite u
empresas e pessoas físicas respondeu que a distribuidora cobra uma 'taxa ' pela emissão
de notas fiscais que embasam operações de terceiros. Isso ocorre da seguinte forma: os
frigortficos que são `c/ientes' da Distribuidora São Paulo adquirem' gado de pecuaristas.
Quando um fiigorífico adquire o gado do produtor, 'é passado para a distribuidora a
relação do abate ', que consiste no total de gado que será abatido no mesmo dia. A
Distribuidora São Paulo 'emite a nota fiscal de remessa para abate e passa o número da
remessa ou o fax da nota para que sejam feitas as devoluções ', isto é, emitidas as
notasfiscais de simples devolução do frigorifico para a Distribuidora São Paulo. Em
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

seguida, já à tarde, o frigortfico envia, em geral via fax, o faturamento à Distribuidora,
isto é, a venda da carne resultante do abate. O funcionário do frigorífico vai à
distribuidora São Paulo 'buscar o faturamento”, isto e', as notas fiscais de venda
emitidas pela Distribuidora São Paulo em nome dos clientes dos frigortficos, que são
açougues e supermercados.
No dia seguinte, um funcionário do frigorifico se dirige à Distribuidora São Paulo
levando as notas fiscais de retorno originais e as notas fiscais de entrada de produtor..
(...)
Questionado sobre o esquema envolvendo os taxistas”, respondeu que eles fazem o
abate no frigorifico, eles são os responsáveis pela venda dele, o taxista age como
frigorífico, passando o faturamento, vendendo a carne dele, ele recebendo”
(...)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, ais quais estão
extremante bem fundamentadas, motivo pelo qual, após analise minuciosa da volumosa
demanda, compartilho deste entendimento.
Conclui-se, portanto, na correção do procedimento que resultou na equiparação do
autuado à pessoa jurídica, tendo o mesmo se pautado não na presunção de legitimidade dos atos
administrativos, mas na sólida comprovação de que o Sr. Edilberto Sartin exercia atos de
comércio adquirindo gado bovino e vendendo os produtos do abate ao mercado varejista, criando
para o desempenho dessas atividades uma organização empresarial à margem da legalidade,
utilizando documentos fiscais provenientes de empresas que atuavam na venda dos mesmos
(“noteiras”) não tendo a defesa apresentada elidido os trabalhos fiscais.

MULTA – RETROATIVIDADE

A recorrente insurge-se ainda contra as multas aplicadas, pugnando pela aplicação
da retroatividade da legislação ao caso.
Pois bem! Pondero que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca
de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art.
19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-
ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Assim, adota-se a interpretação de que, por força da retroatividade benigna do art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a multa de mora
deve ser limitada a 20%.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Resta também como ponto controvertido nos autos, o questionamento referente a
sujeição passiva solidária atribuída ao Sr. Osvaldo Sartin e a Sra. Sonia de Cássia Gomes da
Silva Sartin pelo crédito tributário lançado, a qual se deu com fulcro nos artigos 121 e 124, I do
CTN, concluindo a Fiscalização que eles tiveram interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias objeto da autuação, sendo portanto,
solidariamente obrigados ao pagamento dos tributos e penalidade pecuniária.
Já os recorrentes aduzem, em síntese, que descabem os argumentos da
Fiscalização para a responsabilização solidária, não restando caracterizado e comprovado o
interesse comum ao fato gerador.
Pois bem!
O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos
passivos: (i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador da obrigação; (ii) e o responsável, ou sujeito passivo
indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão
legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação
deve necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindoa a este
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Já o solidariamente obrigado, de outro vértice, é aquele que tem interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente
designado por lei, ex vi dos incs. I e II do art. 124.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável
solidário, fato é que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece
uma clara diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado.
Com efeito, a solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a
responsabilidade é regrada em capítulo próprio (CAPÍTULO V Responsabilidade Tributária), e
nos arts. 128 e seguintes.
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o
sujeito ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o Código Civil, em
seu art. 391, exemplificativamente preceitua que pelo inadimplemento das obrigações
"respondem" todos os bens do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
É importante frisar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum na
obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse comum na
própria obrigação principal), ou a expressa indicação em lei, ao passo que a responsabilidade
tributária reclama a mera vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação.
Não há como confundir-se o interesse comum com a simples vinculação, de forma
que as hipóteses legais são indubitavelmente distintas.
Ao que se percebe a fundamentação para inclusão do sócio no pólo passivo do
presente lançamento deu-se, exclusivamente, pela indicação do mesmo possuir interesse comum
na ocorrência do fato gerador, de modo que deveria o ilustre fiscal autuante, sob pena, inclusive
do cerceamento de defesa, ter demonstrado a contento quais os motivos que o levaram a
concluir, in casu, pela ocorrência de interesse comum, nos termos da legislação.
Ocorre que, a meu ver, não restou caracterizado a ocorrência do interesse comum,
senão vejamos a motivação utilizada pela autoridade lançadora:
Conforme relatado neste termo, Sonia de Cássia Gomes da Silva Sartin, CPF
XXX.XXX.XXX-XX, esposa do contribuinte fiscalizado durante o período abrangido
pela ação fiscal, não só colaborou com o marido na administração de sua atividade de
“ta×ista”, como também se beneficiou dos fatos geradores praticados no período, já que
teve seus gastos pessoais e da pessoa jurídica da qual era responsável perante o CNPJ -
“S C G DA SILVA CASA DE CARNES ME", CNPJ 72.709.934/0001-08 - pagos com
recursos da "SARTIN CARNES E DERIVADOS", inclusive de forma fraudulenta
registrou empregados no CNPJ de sua empresa, mesmo não estando em atividade, que.~
foram usados na atividade econômica de sua marido Edilberto Sartin.
(...)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

Também conforme relatado neste termo, Osvaldo Sartin, CPF XXX.XXX.XXX-XX,
pai de Edilberto Sartin, não só trabalhou para o filho no negócio de “taxista” como
motorista de caminhão, como também se beneficiou dos fatos geradores praticados no
período, já que teve seus gastos pessoais e de sua suposta atividade rural (CNPJ
08.230.043/0001-75 - inscrição de produtor rural) pagos com recursos da "SARTIN
CARNES E DERIVADOS".
Conforme depreende-se dos excertos encimados, a autoridade administrativa
valeu-se do fundamento de fato para entender que as pessoas físicas seriam solidárias, mais
precisamente os de que "tiveram os gatos pessoas pagos com recursos da “SARTIN CARNES E
DERIVADOS”.
Em primeiro lugar, COM RELAÇÃO AO Sr. Osvaldo Sartin, não houve qualquer
fato ou elemento que possa levar à conclusão de que essa pessoa realiza, conjuntamente com
outra, a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal. Foram descritos
no relatório fiscal apenas que o Sr. Osvaldo Sartin teve despesas pessoais pagas com recursos
provenientes da empresa autuada. Uma coisa é ter beneficio econômico em razão de sua atuação
na situação juridica que constitui o fato gerador tributário, e outra coisa é ter suas contas pessoais
pagas em razão de vinculo empregatício ou de laços familiares com o autor do ato, fato ou
negócio juridico do qual resulta o crédito tributário.
Ainda em relação as despesas pessoais pagas com recursos da atividade ecoômica
em comento, se entendêssemos que esse mero pagamento caracterizasse o interesse comum do
art. 124, I do CTN, qualquer pessoa que recebesse algum valor do Sr. Edilberto também teriam
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, tal como o
padeiro, farmacêutico, pintor, pedreiro etc.
Repiso que o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária consubstancia interesse jurídico, não meros interesses econômicos.
Em segundo lugar, em relação à Sra. Sônia de Cássia Gomes da Silva, o fato de
haver uma nota promissória em nome da empresa COFERFRIGO e de SARTIN CARNES E
DERIVADOS com sua assinatura, não demonstra que a mesma atuava na gestão dos negócios da
autuada. Conforme demonstrado nos autos, os negócios engendrados pelo Sr. Edilberto Sartin
eram travestidos de uma ficção juridica, que acabaria, a qualquer momento, por envolver as
pessoas que o cercavam, como, tudo indica, tenha sido a assinatura da referida nota promissória
por sua esposa.
Melhor sorte não socorre o infrutífero o esforço fiscal de fundamentar a
solidariedade tributária no “eventual registro de funcionários” no CNPJ da sua empresa, uma vez
que é manifesto que esse fato não têm relação com a suposta prova de que a recorrente tinha
interesse comum nas situações que constituem os fatores geradores dos créditos tributários em
questão, além de constituir fato isolado e irrelevante.
Sendo assim, como não há comprovação de outras ações por parte dessa senhora,
entendo bem fragilizada a tese de sua participação ativa na gestão dos negócios do marido. Sobre
ela recai, também, o fato de ser beneficiária de pagamentos de despesas pessoais. Contudo, pelas
mesmas razões apontadas para o caso do Sr. Osvaldo Sartin, o beneficio econômico, no presente
caso, não é elemento suficiente para demonstrar que ela tinha interesse na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal.
Desta forma, à luz do que consta dos autos, não tendo a autoridade fiscal
logrado êxito em demonstrar a existência dos pressupostos legais da solidariedade, entendo
que deve ser afastada a solidariedade passiva de Sonia de Cássia Gomes da Silva e de
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000349/2009-98

Osvaldo Sartin, em razão de que não ficou comprovada a participação comum dessas
pessoas na realização do resultado que constitui o fato gerador da obrigação tributária
principal.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS para rejeitar as preliminares e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a responsabilidade solidária das pessoas
físicas (Sra. Sonia de Cássia Gomes da Silva e Osvaldo Sartin) e determinar a retroação da multa
da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 247
DF CARF MF
Original